Tribunal: STF
Processo: ARE 1572160
Classe: ARE
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-10-10
Data de publicação: 2025-10-10

Ementa:

Inteiro teor:
RECURSO EXTRAORDIÁRIO COM AGRAVO. ADMINISTRATIVO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. PROCESSO DE ATRIBUIÇÃO DE CLASSES E AULAS. ANO LETIVO DE 2023. LEIS COMPLEMENTARES 444/1985 E 1.374/2022 DO ESTADO DE SÃO PAULO. RESOLUÇÃO 85/2022 DA SEDUC. CRITÉRIOS DE PONTUAÇÃO PARA A CLASSIFICAÇÃO NO REFERIDO PROCESSO. PRETENSÃO DE DECLARAÇÃO DE ILEGALIDADE DA REFERIDA RESOLUÇÃO. TRIBUNAL DE ORIGEM ENTENDEU QUE A RESOLUÇÃO INOVOU A LETRA DA LEI E DECLAROU A NULIDADE DOS ATOS PRATICADOS COM BASE NA CITADA RESOLUÇÃO. NECESSIDADE DE ANÁLISE DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL LOCAL E DE REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS 279 E 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. VIOLAÇÃO À CLÁUSULA DE RESERVA DE PLENÁRIO. INOCORRÊNCIA. AGRAVO INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DO NOVO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. AUSÊNCIA DE CONDENAÇÃO EM HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS NO JUÍZO RECORRIDO. IMPOSSIBILIDADE DE MAJORAÇÃO NESTA SEDE RECURSAL. ARTIGO 85, § 11, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. AGRAVO DESPROVIDO.



    DECISÃO: Trata-se de agravo nos próprios autos objetivando a reforma de decisão que inadmitiu recurso extraordinário manejado, com arrimo na alínea a do permissivo constitucional, contra acórdão que assentou:    



    “APELAÇÃO CÍVEL - Ação Civil Pública - Pretensão de condenação na obrigação de desfazer, sob pena de multa diária, todos os atos praticados com fundamento nos arts. 7º, § 1º e 8º, § 1º, ambos da Resolução SEDUC n. 85/22, no processo de atribuição de classes e aulas do ano letivo de 2.023, na parte em que estabelecem critérios de pontuação para a classificação no referido processo, nos termos do que estabelece o § 4º, do art. 45, da LC n. 444/85, com a nova redação dada pela LC n. 1.374/22 - Ação julgada improcedente. 



    PRELIMINAR DE PREJUÍZO DA ANÁLISE DO RECURSO POR AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE RECURSAL - Inadmissibilidade - Apelante que, embora reiterando os termos de sua inicial, enfrentou as razões de decidir do julgado - Inteligência 1.010 inciso III do novo CPC - Preliminar afastada. 



    CARÊNCIA DA AÇÃO POR INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA - SUBSTITUIÇÃO DA AÇÃO CIVIL PÚBLICA POR AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE -Descabimento - Apelante que claramente pede a declaração de ilegalidade de resolução e não questiona a constitucionalidade da Lei Complementar n. 444/85 que a embasou - Pedido declaratório incidental que embasa a providência requerida de obrigação de desfazer os atos praticados com base na resolução questionada, com a condenação em.indenização por danos materiais causados aos seus filiados - Pedido que se subsume às hipóteses de cabimento da ação civil pública - Inteligência dos arts. 1º e 3º, da Lei n. 7.347/85 - Preliminar afastada. 



    MÉRITO - Pretensão de que prevaleça, no processo de atribuição de classes e aulas, os critérios objetivos de antiguidade e titulação de docentes, antes do critério de atribuição de jornada ampliada de trabalho - Cabimento - Redação legal que colocou em ordem de igualdade todos os critérios de antiguidade, produtividade e exclusividade, porém, para fins de atribuição de classes e aulas devem obedecer à ordem lógica colocada pelo próprio legislador - Interpretação literal e lógica que garantem a segurança jurídica e ao fim social da lei - Razoabilidade e lógica na ordem legal que não foi observada na escolha do critério de jornada de trabalho em prevalência sobre critério objetivo de titulação e antiguidade - Escolha que não apenas desvirtuou a ordem legal trazida pelo legislador, como também causou prejuízo ao corpo docente e, principalmente, ao discente, ao favorecer o critério de produtividade em detrimento do critério de mérito - Resolução que inovou no mundo jurídico, em violação à letra e ao espírito da lei - Ilegalidade verificada - Nulidade dos atos praticados - Ação procedente - Sentença reformada - Recurso provido.” (Doc. 108, p. 2-3, destaquei)



    Os embargos de declaração opostos pelo Estado de São Paulo (Doc. 126) foram desprovidos (Doc. 142).



    Nas razões do apelo extremo, o Estado de São Paulo apresenta preliminar de repercussão geral e, no mérito, aponta violação ao artigo 97 da Constituição da República e à Súmula Vinculante 10, bem como ao que decidido no julgamento do Tema 41 da Repercussão Geral. Afirma que o “acórdão a quo restringiu severamente a interpretação de ‘critérios objetivos’ contido no seguinte dispositivo legal: LEI COMPLEMENTAR N° 444, DE 27 DE DEZEMBRO DE 1985” (Doc. 152, p. 9). Defende que “a lei escolheu utilizar-se do conceito indeterminado de ‘critérios objetivos’ para permitir ao órgão executivo maior flexibilidade na sua regulamentação”, certo que “o órgão fracionário a quo afirmou que ‘critérios objetivos’ seriam APENAS ‘antiguidade e merecimento’, em inquestionável atividade de manipulação constitucional (decisão manipulativa) que ocasiona o esvaziamento normativo” (Doc. 152, p. 11). Esclarece que “há nítida manipulação constitucional acerca da interpretação do que se entende pelo conceito indeterminado de ‘critérios objetivos’ previsto na norma analisada, especialmente uma vez que o critério de antiguidade é previsto no art. 45 como sendo critério de desempate” (Doc. 152, p. 20). Acresce que “a interpretação conferida, pela qual ‘critérios objetivos’ representaria apenas ‘antiguidade e merecimento’ é incompatível com a própria norma que prevê a antiguidade como desempate” (Doc. 152, p. 20). Alega que “a interpretação lançada no Acórdão Recorrido acaba por conferir ao conceito indeterminado de ‘Critérios Objetivos’ trazido no dispositivo legal viés determinista que, mesmo sem declarar a inconstitucionalidade da lei, lhe nega a vigência ao provocar o seu absoluto esvaziamento” (Doc. 152, p. 20). Argumenta que, “ao contrário do quanto dito pelo autor, a Resolução SEDUC nº 85, de 07-11- 2022, respeita o critério do tempo de serviço e títulos em todas as etapas da atribuição de aulas, para efeitos de classificação dos professores, sendo falacioso o argumento de que a alteração da redação do artigo 45 da Lei Complementar Estadual nº 444/85 tenha excluído o critério de tempo de serviço e títulos” (Doc. 152, p. 22). Ressalta que, “considerando que a Lei Complementar em questão observou o devido processo legislativo na sua edição e considerando que a resolução editada apenas disciplinou o procedimento de atribuições das aulas previsto em lei, não há qualquer vício no ato praticado pela Secretaria da Educação, eis que produzido sob o enfoque do PODER REGULAMENTAR” (Doc. 152, p. 23). Aduz que “a interpretação constitucional realizada pelo órgão fracionário fica tão evidente que, com a interpretação conferida pelo órgão fracionário, repristinou-se, em termos práticos, a redação anterior da norma analisada” (Doc. 152, p. 24).



    O Sindicato dos Professores do Ensino Oficial do Estado de São Paulo - APEOESP apresentou contrarrazões ao recurso extraordinário (Doc. 161).



    A Presidência da Seção de Direito Público do Tribunal a quo inadmitiu o recurso extraordinário por entender que encontraria óbice nas Súmulas 280 e 636 do Supremo Tribunal Federal (Doc. 172). Irresignada, o Estado de São Paulo interpôs o presente agravo (Doc. 180).



    É o relatório. DECIDO.  



    O agravo não merece prosperar. 



    In casu, o voto condutor do acórdão ora recorrido consignou:



    “No que tange ao mérito do pedido, assiste razão à apelante. 



    Insurge-se contra os arts. 7º, § 1º e 8º, § 1º, ambos da Resolução SEDUC n. 85/22, que alterou os critérios para fins de atribuição anual de classes e aulas. 



    Tal resolução teve por base a nova disposição do art. 45, da Lei Complementar n. 444/85, cuja redação de seu caput foi alterada pela Lei Complementar n. 1.374/22, passando a assim estabelecer:



    (...)



    A antiga redação desse mesmo artigo legal, antes da alteração legislativa, assim dispunha:



    (...)



    Assim, verifica-se que o legislador, ao alterar a redação do caput do art. 45, pretendeu incluir, além do critério objetivo de antiguidade e merecimento na escolha de classes e aulas, também os critérios de produtividade e de dedicação exclusiva como de importância acima dos demais critérios a serem regulamentados pela autoridade administrativa.



    A Secretaria da Educação, entendendo que o novo critério legal priorizava o critério de produtividade (jornada ampliada de trabalho) antes de qualquer outro critério, baixou a impugnada Resolução SEDUC 85/22, para fins de atribuição de classes e aulas para o ano letivo de 2023, prevendo em seus arts. 7º e 8º, além dos critérios de titulação e antiguidade dos docentes (mérito e antiguidade), também a escolha da jornada de trabalho, priorizando-a em detrimento dos demais critérios, como se pode verificar de sua redação:



    (...)



    Porém, o simples fato da lei estabelecer a prioridade da jornada de trabalho (produtividade) não importa na leitura de que esta deva ser o critério antecedente à lista de critérios contida no referido artigo legal, eis que tal raciocínio não resiste a uma análise mais aprofundada e lógica do referido dispositivo legal.



    Em uma interpretação literal e lógica da nova redação do art. 45, considerando-se a forma como foram dispostos tais critérios, ou seja, observância ‘dos critérios objetivos e priorizando a jornada ampliada e a fixação do docente em uma única escola, sem prejuízo de outros critérios fixados’, fica claro que estes foram colocados em uma ordem lógica que deve necessariamente ser observada, sob pena de uma anular a outra.



    Explico.



    O critério objetivo, que são aqueles referentes ao mérito e antiguidade (que se encontram dispostos nos incisos do art. 45), por ter sido colocado em primeiro lugar na ordem legal, deve ser observado antes dos demais critérios de produtividade (jornada ampliada de trabalho) e de dedicação exclusiva (fixação do docente na escola), além dos demais.



    Isto porque, se colocado o critério de produtividade antes dos demais critérios, cometem-se dois equívocos. 



    O primeiro, é o de colocar em segundo lugar o mérito e a antiguidade do docente, em prejuízo do corpo discente.



    E isto fica claro diante da situação colocada, posto que, ao fazer prevalecer prioritariamente o critério da jornada de trabalho antes de todos os demais, todos os docentes com maiores titulações, tempo de serviço e experiência profissional seriam obrigados a optar pela jornada ampliada de trabalho se acaso quisessem se manter com prioridade na ordem de preferência na escolha de classes ou aulas, sob pena de serem preteridos se pretendessem optar por uma jornada menor de trabalho, dando seu lugar aos docentes mais jovens que, embora com maior entusiasmo para o trabalho, tenham menos experiência e titulação, invertendo, assim, o critério meritório e trazendo um verdadeiro tumulto no processo de atribuição de aulas, em clara insegurança jurídica e prejuízo ao corpo discente.



    Ora, se a Administração visa beneficiar o aluno, há que questionar o que é o melhor para este: um professor mais experiente que pode lhe agregar maior conhecimento, ou um professor mais jovem, mais entusiasmado, mas sem tanto conhecimento? E a resposta se encontra na primeira opção.



    A segunda, é a de que o legislador, ao colocar a prioridade, não priorizou apenas o critério de produtividade, mas também, o de dedicação exclusiva.



    E isso fica claro da leitura legal que assim dispôs: ‘priorizando a jornada ampliada e a fixação do docente em uma única escola’.



    Ora, se o legislador pretendeu priorizar aquele docente que tem um maior número de horas de trabalho e também manter a fidelidade do professor em uma única escola, não pode determinar que apenas o critério de produtividade seja o primeiro antes dos demais.



    E isso decorre da simples situação fática de que o docente que permanece dedicado a uma única escola, geralmente, é o titular da cadeira, que detém maior tempo de serviço e maior titularidade, ou seja, o que detém a antiguidade e o mérito, eis que, tendo este a preferência na escolha de classes e aulas, pode optar por residir o mais próximo possível da escola onde pretende exercer a docência, diante da segurança jurídica e estabilidade que esse critério apresenta.



    Ao se colocar o critério de produtividade à frente do critério de antiguidade e de mérito, à evidência que inúmeros docentes com menor experiência e sem titulação poderão se inscrever para dar aulas nas escolas em que, antes, aquele docente mais antigo tinha como prioridade, alterando substancialmente o quadro de docentes da escola. No ano seguinte, tal quadro pode ainda se alterar, pela possibilidade de inscrição de novos docentes que tenham maior capacidade para o trabalho, e assim sucessivamente.



    Logo, não se estará priorizando o critério de dedicação exclusiva, tal como pretendeu o legislador, o qual ficará prejudicado. 



    Dessa forma, fica claro que em uma análise literal e lógica da lei, percebe-se que a intenção do legislador ao estabelecer os critérios de escolha de classes e aulas foi, na verdade, o de manter o critério de antiguidade e mérito, porém, além dele, priorizar os critérios de produtividade e dedicação exclusiva, que devem anteceder a quaisquer outros a serem posteriormente escolhidos pela autoridade administrativa.



    (...)



    Logo, pela leitura literal e lógica do discutido dispositivo legal, conclui-se que no processo de atribuição de classes e aulas devem ser observados: primeiro, os critérios objetivos (de merecimento e antiguidade) já dispostos nos incisos que se seguem; segundo, observados estes, priorizar os critérios de produtividade e de dedicação exclusiva em detrimento dos demais critérios escolhidos pelo administrador público, os quais são aplicados por último.



    Desse modo, incumbia à autoridade administrativa, observando a lógica da disposição legal colocada no caput do art. 45, dentro da razoabilidade que informa a Administração Pública e visando o bem comum, respeitar primeiramente os critérios objetivos de antiguidade e titulação dos docentes e, uma vez observados esses, colocar os critérios da jornada de trabalho e da fixação do docente como prioritários para fins de desempate entre os classificados.



    Isto porque tal forma de atribuição de classes e aulas favorece a melhor classificação do docente mais antigo, com mais experiência e maior titulação e que, justamente por sua melhor qualificação, tem maiores e melhores condições de prestar um bom serviço profissional ao corpo discente.



    (...)



    No caso, a impugnada Resolução SEDUC n. 85/22, em seus arts. 7º, § 1º e 8º, § 1º, ao não observar a ordem legal disposta no art. 45, da Lei Complementar n. 444/85, com a nova redação dada pela Lei Complementar n. 1.374/22, inovou a disposição legal ao criar uma nova e tumultuada regulamentação para a atribuição de classes e aulas entre os docentes, priorizando o critério de produtividade em detrimento do critério de mérito e antiguidade, bem como do dedicação exclusiva, em evidente modificação ilegal, que ensejou insegurança jurídica, em prejuízo tanto do corpo docente, como do corpo discente e, em última análise, dos próprios administrados.



    (...)



    Por tais razões, diante da clara alteração legislativa operada pela impugnada resolução, tornou-se esta ilegal por ferir a letra e o espírito da lei, não podendo prevalecer no mundo jurídico, sendo nulos os atos praticados com base nestas disposições, razão pela qual procede o pedido inicial de obrigação de desfazer todos os atos praticados com fulcro nos artigos questionados, conforme pedido no item ‘b’ da inicial, sob pena de multa diária de R$ 1.000,00 (um mil reais) por descumprimento a ordem.



    Todavia, tendo em vista que o processo de atribuição de classes e aulas já ocorreu, encontrando-se, atualmente, no final do ano letivo, a presente decisão somente valerá para o fim de permitir eventuais correções que se fizerem necessárias, em decorrência dos efeitos gerados pelo ato ora anulado. 



    Do mesmo modo, são devidas eventuais indenizações dos prejuízos causados aos filiados do apelante, se comprovados, os quais deverão ser apurados em sede de liquidação pelo procedimento comum (art. 511, do novo CPC), que corresponde à antiga liquidação por artigos, diante da necessidade de prova do prejuízo sofrido em decorrência do ato ora anulado.” (Doc. 108, p. 7-25, destaquei)



    Destarte, verifica-se que o Tribunal de origem decidiu a controvérsia com fundamento na legislação infraconstitucional local aplicável à espécie (Leis Complementares 444/1985 e 1.374/2022 do Estado de São Paulo e Resolução 85/2022 da SEDUC) e no conjunto fático-probatório dos autos, cuja análise se revela inviável em sede de recurso extraordinário.



    Incidem, na espécie, os óbices das Súmulas 279 e 280 do Supremo Tribunal Federal, in verbis: “Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário” e “Por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário”.



    A propósito, menciono as lições do professor Roberto Rosas sobre as Súmulas 279 e 280 desta Corte:  



    “Chiovenda nos dá os limites da distinção entre questão de fato e questão de direito. A questão de fato consiste em verificar se existem as circunstâncias com base nas quais deve o juiz, de acordo com a lei, considerar existentes determinados fatos concretos.



    A questão de direito consiste na focalização, primeiro, se a norma, a que o autor se refere, existe, como norma abstrata (Instituições de Direito Processual, 2ª ed., v. I/175).



    Não é estranha a qualificação jurídica dos fatos dados como provados (RT 275/884 e 226/583). Já se refere a matéria de fato quando a decisão assenta no processo de livre convencimento do julgador (RE 64.051, Rel. Min. Djaci Falcão, RTJ 47/276); não cabe o recurso extraordinário quando o acórdão recorrido deu determinada qualificação jurídica a fatos delituosos e se pretende atribuir aos mesmos fatos outra configuração, quando essa pretensão exige reexame de provas (ERE 58.714, Relator para o acórdão o Min. Amaral Santos, RTJ 46/821). No processo penal, a verificação entre a qualificação de motivo fútil ou estado de embriaguez para a apenação importa matéria de fato, insuscetível de reexame no recurso extraordinário (RE 63.226, Rel. Min. Eloy da Rocha, RTJ 46/666).



    A Súmula 279 é peremptória: ‘Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário’. Não se vislumbraria a existência da questão federal motivadora do recurso extraordinário. O juiz dá a valoração mais conveniente aos elementos probatórios, atendendo aos fatos e circunstâncias constantes dos autos, ainda que não alegados pelas partes. Não se confunda com o critério legal da valorização da prova (RTJ 37/480, 56/65)(Pestana de Aguiar, Comentários ao Código de Processo Civil, 2ª ed., v. VI/40, Ed. RT; Castro Nunes, Teoria e Prática do Poder Judiciário, 1943, p. 383). V. Súmula STJ-7.



    (…)



    A interpretação do direito local ou então a violação de direito local para possibilitar o recurso extraordinário é impossível, porque o desideratum do legislador e a orientação do STF são no sentido de instituir o apelo final no âmbito da lei federal, mantendo a sua supremacia. A Súmula 280, seguindo nessa esteira, afirma que por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário. Ressalte-se que, quando as leis estaduais conflitam no tempo, a matéria já está no plano do direito federal, porquanto o Direito Intertemporal é do âmbito da lei federal (RE 51.680, Rel. Min. Luiz Gallotti, DJU 1.8.1963). Quanto às leis municipais adota-se o mesmo ponto concernente às leis estaduais. As Leis de Organização Judiciária são locais, estaduais, portanto não podem ser invocadas para a admissão de recurso extraordinário, sendo comum os casos onde surgem problemas no concernente ao julgamento da causa pelo tribunal a quo, discutindo-se a sistemática nos julgamentos: juízes impedidos, convocação de juízes etc. (RE 66.149, RTJ 49/356).” (Direito Sumular. 14. ed. São Paulo: Malheiros, 2012. p. 137-138)



    Não há que se falar também em inobservância da cláusula de reserva de plenário – Súmula Vinculante 10, pois o Tribunal a quo não declarou a inconstitucionalidade de norma legal ou afastou sua aplicação sem observância do artigo 97 da Constituição da República, mas apenas interpretou as normas infraconstitucionais que disciplinam a matéria. Nesse sentido, menciono os seguintes julgados:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ADMINISTRATIVO. GRATIFICAÇÃO DE RISCO DE POLICIAMENTO OSTENSIVO. LEI COMPLEMENTAR ESTADUAL 59/2004. EXTENSÃO AOS INATIVOS E PENSIONISTAS. REEXAME DE INTERPRETAÇÃO DE NORMAS INFRACONSTITUCIONAIS LOCAIS. OFENSA REFLEXA. SÚMULA 280 DO STF. RESERVA DE PLENÁRIO. VIOLAÇÃO AO ART. 97 DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. INEXISTÊNCIA. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 



    I - A verificação da alegada ofensa ao texto constitucional envolve o reexame da interpretação dada pelo juízo a quo à legislação infraconstitucional local aplicável ao caso (Lei Complementar estadual 59/2004). A afronta à Constituição, se ocorrente, seria indireta. Incidência da Súmula 280 do STF. Precedentes. 



    II - Não há violação ao princípio da reserva de plenário quando o acórdão recorrido apenas interpreta norma infraconstitucional, sem declará-la inconstitucional ou afastar sua aplicação com apoio em fundamentos extraídos da Lei Maior. 



    III - Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE 784.179-AgR, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe de 17/02/2014) 



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CARTEIRA NACIONAL DE HABILITAÇÃO. INFRAÇÃO ADMINISTRATIVA. EXPEDIÇÃO DA CNH. INTERPRETAÇÃO DO CÓDIGO DE TRÂNSITO BRASILEIRO. ART. 97 DA CF/88 E SÚMULA VINCULANTE Nº 10. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO. PRECEDENTES. 



    A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é firme no sentido de que não há violação ao princípio da reserva de plenário quando o acórdão recorrido apenas interpreta norma infraconstitucional, sem declará-la inconstitucional, ou afasta sua aplicação com apoio em fundamentos extraídos da Constituição Federal. Precedentes. 



    Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 



    Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE 767.313-AgR, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe de 26/03/2015)



    Por fim, observo que o presente agravo foi interposto sob a égide da nova lei processual, o que conduziria à aplicação de sucumbência recursal. Nada obstante, por não ter havido condenação ao pagamento de honorários advocatícios no Tribunal a quo, fica impossibilitada a sua majoração, nos termos do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil.



    Ex positis, , DESPROVEJO o AGRAVO, com fundamento no artigo 932, inciso VIII, do Código de Processo Civil de 2015 c/c o artigo 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal.  



    Publique-se.



    Brasília, 10 de outubro de 2025.



Ministro LUIZ FUX



Relator



Documento assinado digitalmente